Tribunal: TJES
Processo: 0006287-35.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006287-35.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JADERSON DE SOUZA FRANCA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. ÔNUS DA PROVA NA RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E NATUREZA DA DROGA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e 180,
caput
, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e receptação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da receptação dolosa para culposa; (iii) determinar se as penas-bases devem ser reduzidas ao mínimo legal; (iv) verificar a adequação do regime inicial fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade delitiva está comprovada por autos de apreensão, laudo pericial, boletins de ocorrência e prova oral colhida sob contraditório.
A autoria delitiva se evidencia pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que presenciaram o acusado dispensar a droga ao notar a presença policial, sendo tais depoimentos dotados de fé pública e aptos a embasar condenação quando harmônicos com o conjunto probatório.
A versão defensiva de negativa de autoria e desconhecimento da origem ilícita do celular é isolada e desprovida de suporte probatório, não se mostrando verossímil diante dos demais elementos dos autos.
No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente impõe à defesa o ônus de comprovar a origem lícita ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156, do CPP, o que não ocorreu.
A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em maus antecedentes e na natureza da droga, nos termos dos arts. 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006.
Não há
bis in idem
na valoração de antecedentes e reincidência quando fundadas em condenações distintas.
A fixação do regime inicial fechado é adequada, mesmo com pena inferior a 8 anos, diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 68, 69 e 180,
caput
; CPP, art. 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 08/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/04/2024; STJ, AgRg no HC 761.594/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 14/12/2022; STJ, AgRg no HC 852.927/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 20/12/2023; STJ, AREsp 2.724.367/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 16/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.803.401/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 31/03/2025; TJES, Apelação Criminal nº 0021167-08.2019.8.08.0035, Relª Desª Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, DJES 03/02/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006287-35.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADERSON DE SOUZA FRANCA

Advogado(s) do reclamante: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
JADERSON DE SOUZA FRAN
Ç
A
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Serra (id 14458761).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...]
no dia 31 de março de 2020, por volta das 08h52min, na esquina da Rua Quinze com a Rua Carijós, no Bairro das Laranjeiras, município de Serra/ES
, policiais militares lograram êxito em apreender em poder do denunciado
JADERSON DE SOUZA FRANÇA, 19 (dezenove) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como “COCAÍNA”
, visando sua comercialização ilícita, bem como foi apreendido em poder do mesmo o
aparelho celular marca XIAOMI, modelo M1901F7G, IMEI 866542044372740
, adquirido em proveito próprio, sabendo se tratar de produto de roubo, ocorrido em 08/12/2019, o qual foi registrado no Boletim Unificado nº 41099811 pela proprietária
Lidiane Rosa de Oliveira
, conforme BU acostado ao bojo dos autos.

Consta da prova indiciária acostado ao caderno inquisitório em anexo, que na data dos fatos, durante deslocamento da guarnição policial em direção à sua respectiva unidade militar (Pelotão), policiais militares ao passarem pela Rua Quinze, no Bairro das Laranjeiras, município de Serra/ES, avistaram o denunciado JADERSON DE SOUZA FRANÇA em atitude suspeita, o qual ao notar a aproximação da viatura policial, teria dispensado uma sacola no quintal de uma residência localizada próximo à sua pessoa, movimento esse notado pelos policiais, guarnição, o que motivou referida abordagem.

Consta que ao ser revistado, foi encontrado com o denunciado o aparelho celular da marca XIAOMI, modelo M1901F7G, IMEI 866542044372740, bem como a quantia de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) em espécie e, ao averiguarem o objeto dispensado pelo denunciado, restou apurado tratar-se de uma sacola, na qual havia em seu interior
19 (dezenove) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como “COCAÍNA”
.

Consta que ao examinarem os dados do aparelho celular apreendido com o denunciado, restou comprovado se tratar de objeto de
roubo
ocorrido no dia
08/12/2019, por volta das 13 horas, na Avenida Visconde do Rio Branco, bairro Vila Prudêncio, Cariacica/ES
, cuja proprietária era, na verdade, a vítima
Lidiane Rosa de Oliveira
, conforme se extrai do BU 41099811 (fls. 16-18).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado, o qual foi conduzido à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado o competente APFD, bem como os AUTOS DE APREENSÃO (fls. 7), DE RESTITUIÇÃO (fls. 8) e DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (fls. 11).

Ao ser interrogado, o denunciado negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, alegando que nada de ilícito foi com ele encontrado. No que tange ao aparelho celular apreendido, o denunciado afirmou ser de sua propriedade, haja vista supostamente tê-lo adquirido pelo site “OLX”, cerca de três meses antes, pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), valor muito inferior ao de mercado, que normalmente varia entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00.

Releva destacar que, após verificar as informações processuais no site do Poder Judiciário, foi possível constatar que o denunciado JADERSON responde a outras duas Ações Penais pela prática do crime de ROUBO MAJORADO (0022127-38.2016.8.08.0012 e 0026291-15.2013.8.08.0024), bem como é investigado nos autos do Inquérito Policial nº 0006698-26.2019.8.08.0012, que apura CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA.

Assim agindo, incorreu o denunciado
JADERSON DE SOUZA FRANÇA
prática dos crimes previstos nos
artigos 180,
caput
do Código Penal e 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, também do Código Penal
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 2ª Vara Criminal de Serra julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 180,
caput
, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais constantes no id 17686482, a defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, em relação ao crime do artigo 180, do Código Penal, requer a desclassificação para a modalidade culposa. Alternativamente, pleiteia a redução das penas-bases aplicadas para os mínimos legais, e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, analisando inicialmente o pleito absolutório formulado.

No que diz respeito à materialidade dos crimes, tenho que ela restou inconteste por meio do Auto de Apreensão de fl. 11, do Auto de Restituição (Entrega) de fl. 12, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 14, dos Boletins Unificados nºs 42012030 e 41099811 de fls. 17/22, e do Laudo de Exame Químico de fls. 88/89, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 14458755), bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
, nas duas oportunidades que fora interrogado (fl. 09 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 14458755 – e arquivo audiovisual incluso no
link
acostado na sentença), negou qualquer envolvimento com as drogas apreendidas, vindo a afirmar que nada de ilícito foi encontrado em sua posse, e ainda, em relação ao aparelho celular encontrado com ele, disse que comprou o mesmo no aplicativo de compra e venda denominado OLX, e que desconhecia qualquer restrição nele.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Por ser oportuno, desta que os Policiais Militares Thiago Pereira Cunha e Romário Oliveira de Andrade, durante a fase inquisitorial, assim descreveram as diligências que culminaram na prisão em flagrante de
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
:

[...] QUE: Quanto à dinâmica dos fatos, disse que, durante deslocamento para o Pelotão, Bairro das Laranjeiras, na Rua 15, a guarnição da RP 4465, composta pelo declarante e pelo SD ANDRADE, que no momento contava com apoio Sr. TEN. KAIRO, visualizamos o momento exato que um indivíduo ao perceber a presença da guarnição dispensou em uma residência uma sacola contendo supostamente entorpecente, neste momento conseguimos realizar a abordagem, que o abordado se tratava do Sr. JADERSON DE SOUZA FRANÇA, 25 anos, que em sua posse foi encontrado a quantia de 125 reais em espécie e um telefone celular da marca xiaomi note 7, que ao verificar o quintal da residência que Sr. JADERSON jogou a sacola, foi encontrada a sacola contendo 19 pinos de substância similar à cocaína. [...]. Durante o preenchimento dos dados do aparelho celular que estava de posse do conduzido foi constatado que havia um boletim de furto/roubo (BU 41099811). [...]. (Thiago Pereira Cunha – fl. 07 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 14458755).

[...] que ciente do teor do BU: 42012030, e, novamente, reitera QUE: Indagado acerca dos fatos, respondeu que, durante deslocamento para o Pelotão, Bairro das Laranjeiras, na Rua 15, a guarnição da RP 4465, composta pelo declarante e pelo SD THIAGO CUNHA, que no momento contava com apoio Sr. TEN. KAIRO, visualizamos o momento exato que um indivíduo ao perceber a presença da guarnição dispensou em uma residência uma sacola contendo supostamente entorpecente, neste momento conseguimos realizar a abordagem, que o abordado se tratava do Sr. JADERSON DE SOUZA FRANgA, 25 anos, que em sua posse foi encontrado a quantia de 125 reais em espécie e um telefone celular da marca xiaoni note 7, que ao verificar o quintal da residência que Sr. JADERSON jogou a sacola, foi encontrada a sacola contendo 19 pinos de substância similar à cocaína. [...]. Durante o preenchimento dos dados do aparelho celular que estava de posse do conduzido foi constatado que havia um boletim de furto/roubo (BU 41099811). (Romário Oliveira de Andrade – fl. 08 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 14458755).

Ouvidos em juízo (arquivos audiovisuais inclusos nos
link
s
acostados na sentença), os mencionados policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações, ratificando que estavam em patrulhamento, quando avistaram o acusado com uma sacola, e que ao visualizar a presença policial a dispensou. Ato contínuo, durante abordagem recolheram a sacola dispensada e nela localizaram substâncias entorpecentes. Ademais, ao cadastrar os bens apreendidos em sede inquisitorial, constataram que o aparelho celular que fora localizado em sua posse estava com restrição de furto/roubo.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...].
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Destarte, tenho que a prova amealhada durante a instrução processual é suficiente para demonstrar que
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
, além de estar na posse de um aparelho celular produto de um crime de roubo anterior, ao notar a presença da guarnição da polícia militar, dispensou uma sacola contendo 19 (dezenove) pinos de cocaína, situação que impede o acolhimento da pretensão absolutória formulada.

Ademais, acerca da alegação defensiva de que
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
não sabia da origem ilícita do aparelho celular que teria sido adquirido no aplicativo de compra e venda denominado OLX, urge salientar que a sua defesa não trouxe à colação nenhum documento ou qualquer outra prova que demonstre que tal versão seria factível ou que possua um mínimo de respaldo.

Sobre tal entendimento, necessário enfatizar que incide,
in casu
, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”, de modo que quando há apreensão do bem produto de crime na posse do agente, é ônus desse comprovar a origem lícita do bem, ou que sua conduta se deu de forma culposa, o que não ocorreu nos autos.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça têm se manifestado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, “caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”. (AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021)
. [...]. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo.
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. [...]. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, tenho por incabível o acolhimento do pleito de absolvição formulado pela defesa de
JADERSON DE SOUZA FRANÇA
, bem como, o pedido de desclassificação da conduta descrita no artigo 180, do Código Penal, para a modalidade culposa.

Prosseguindo na análise das insurgências, observo que a defesa pleiteia a redução das penas-bases aplicadas para os mínimos legais.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Por ser oportuno, transcrevo a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante:

ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06

[...]

Culpabilidade
evidenciada. Não obstante a quantidade de droga apreendida, tenho por não valorá-la na espécie, para o fim de considerar tais circunstâncias balizadoras de pena na forma do art. 42 da Lei 11.343/06; quanto aos seus
antecedentes
, o acusado é reincidente e portador de maus antecedentes (0026291-15.2013.8.08.0024 e 0022127-38.2016.8.08.0012). Deste modo, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado
bis in idem
; não se tem notícias da
conduta social
; sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador; os
motivos do crime
, razões que moveram o agente a cometê-lo, não foram revelados, face negativa de autoria por parte do réu; as
circunstâncias
não fogem à normalidade penal; as
consequências
do crime são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes. No entanto, é própria da norma penal; a
vítima
em questão é a coletividade que se vê exposta a perigo pela prática de uma das condutas típicas do crime em questão; sem informações precisas nos autos quanto a
situação econômica
do acusado.

Ante a análise acima procedida e conforme preceitua o art. 42 da Lei nº. 11.343/06, tomo por base a natureza, variedade e quantidade das substâncias apreendidas com o acusado, de acordo com o Laudo Pericial nº. 2490/2020 [19 (dezenove) unidades de material em pó, contidas em microtubos plásticos (pinos), de éster metílico da benzoilecgonina, conhecido popularmente por
COCAÍNA
, com massa total de
34,5g
(trinta e quatro gramas e cinco decigramas)], para fixar as penas, em base, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

[...]

ART. 180, CAPUT, DO CPB

Culpabilidade
evidenciada, porém, não foge à normalidade penal;
antecedentes
maculados, haja vista que JADERSON é reincidente e portador de maus antecedentes (0026291-15.2013.8.08.0024 e 0022127-38.2016.8.08.0012). Deste modo, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado
bis in idem
; sem notícias da
conduta social
do acusado; inexistem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente, eis que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana e o juiz, sozinho, não tem o condão de valorar;
motivos do crime
não revelados, posto que JADERSON relatou não saber da origem ilícita do aparelho telefônico; as
circunstâncias
estão dentro do tipo penal; as
consequências
extrapenais não foram avaliadas no curso da ação penal; o
comportamento da vítima
não dificultou, nem facilitou a ação do réu; insta frisar que a
situação econômica
do acusado não está comprovada nos autos do processo.

Ante a análise acima procedida, reputo de modo negativo os ANTECEDENTES, do seguinte modo: “A pena base deve ser exasperada na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável (AgRg no HC 677.635/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).”. Com isso, fixo as penas, em base, em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo que vigorava à época dos fatos
.

Analisando a fundamentação procedida, observo que o magistrado sentenciante recrudesceu as penas-bases de
JADERSON DE SOUZA FRANÇA
em razão da negativação do vetor atinente aos antecedentes, para ambos os crimes, e ainda, para o delito de tráfico, em razão da natureza da droga apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006.

Acerca da desvaloração procedida do vetor atinente aos antecedentes, registro que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
[...]. A condenação por fato anterior transitada em julgado antes da sentença condenatória do crime posterior constitui maus antecedentes e autoriza o aumento da pena-base. [...]. (STJ; AgRg-HC 852.927; Proc. 2023/0325858-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 20/12/2023)
”.

Assim, evidente a necessidade de negativação do vetor relativo aos antecedentes, tendo em vista a existência de condenações com trânsito em julgado, por fatos anteriores a data da prática do crime sob apuração na presente ação penal, conforme asseverado pelo magistrado sentenciante.

Ademais, em relação a alegação de
bis in idem
quanto aos maus antecedentes e da reincidência, está não merece prosperar, uma vez que conforme consta na r. sentença, o douto Magistrado utilizou condenações distintas e com trânsito em julgado para valorar negativamente cada um desses vetores.

Em relação à

natureza de droga apreendida
,
é cediço que o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, prevê a preponderância da natureza e da quantidade da droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de forma que, considerando a apreensão,
in casu
, de substância entorpecente com natureza altamente lesiva e viciante, entendo que a sentenciante de primeiro grau agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência.

Sobre o tema, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
2.
A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base, fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas, é desproporcional e se viola os dispositivos legais pertinentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A quantidade e a natureza das drogas são fatores preponderantes na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e justificam a exasperação da pena. 4. A dosimetria da pena é discricionária do magistrado, devendo ser analisada qualitativamente, sem critérios matemáticos rígidos, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A decisão das instâncias ordinárias está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera idônea a fundamentação baseada na quantidade e natureza das drogas para a exasperação da pena-base
. IV. DISPOSITIVOAgravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.724.367; Proc. 2024/0310182-4; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 16/12/2024).

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante fundamentou de forma correta e satisfatória as circunstâncias que macularam as penas-bases do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução das penas basilares para os mínimos legais como pretendido pela defesa do apelante.

Prosseguindo, a defesa do apelante postula a modificação do regime de cumprimento de pena imposto.

Em que pese o teor do pleito defensivo, verifico que não assiste razão à defesa, devendo ser mantido em inicialmente fechado.

Nessa senda, observo que apesar de a pena definitiva do apelante ter restado fixada em patamar que a princípio possibilitaria a fixação do regime semiaberto, o regime inicial de pena mais gravoso se justifica em razão da reincidência do réu e, ainda, em razão do magistrado ter reconhecido a existência circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Por oportuno, transcrevo o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, em razão da reincidência específica e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão que manteve o regime inicial fechado, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. III. Razões de decidir 3.
A fixação do regime inicial fechado para pena inferior a 08 (oito) anos encontra respaldo quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis bem como sendo o réu reincidente, conforme dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental não provido. 1. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela Tese de julgamento: reincidência e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º; Código de Dispositivos relevantes citados: Processo Penal, art. 387, § 2º.STJ, AGRG no HC n. 710.060/SP, Rel. Min. Jurisprudência relevante citada: Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21, DJe 14/12/20 17/12/20 21. (STJ; AgRg-AREsp 2.803.401; Proc. 2024/0442956-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 31/03/2025).

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)